Tribunal: TJDFT
Processo: 0716454-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716454-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu as impugnações apresentadas e desconstituiu a penhora sobre a Unidade Autônoma “E” do lote no 01 do conjunto 18 do SMDB/SUL (proc. no 0019922-33.2015.8.07.0001, ID no 124000416, págs. 1-9). 2. A decisão também desconstituiu as penhoras sobre as salas no 510, 511 e 512, Bloco C, Ed. Brasília Trade Center, Quadra 01, Setor Comercial Norte, diante da manifestação do credor fiduciário quanto ao crédito atualmente existente em relação aos proprietários, pois a manutenção da constrição seria inútil. 3. O agravante, em suma, defende que a penhora sobre o imóvel situado no SMDB/SUL deve ser preservada, uma vez que os agravados não teriam se desincumbido do ônus de demonstrar que, de fato, se trata de bem de família. 4. Ressalta que se trata de imóvel de elevado valor, cuja avaliação foi de R$ 4.255.000,00 e no caso de alienação haveria saldo suficiente para quitar a dívida e ainda permitir que os proprietários adquiram outro bem, de menor valor. Logo, sustenta que a constrição deve ser mantida, sob pena de prejudicar o direito ao crédito, acarretando dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para que as penhoras realizadas nos imóveis pertencentes aos agravados sejam mantidas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 35563827 e no 35563828). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 9. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 10. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 11. Entretanto, a referida norma deve ser interpretada de maneira sistêmica e em conformidade com a sua finalidade teleológica, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 12. A doutrina de Cândido Rangel Dinamarco já tratou da possibilidade de manutenção da penhora de imóvel qualificado como bem de família, mas cujo valor é elevado e serviria para preservar a finalidade do instituto e permitir o pagamento do valor devido ao credor: “Não se legitima, por exemplo, livrar da execução um bem qualificado como impenhorável, mas economicamente tão valioso que deixar de utilizá-lo in executivis seria um inconstitucional privilégio concedido ao devedor. Pense- se na hipótese de um devedor arquimilionário, mas sem dinheiro visível ou qualquer outro bem declarado, e que viva em luxuosa mansão; esse é o seu bem de família, em tese impenhorável por força de lei (lei n. 8.009, de 29.3.90, mas que, em casos como esse, não se justificaria ficar preservado por inteiro.” [Instituições de Direito Processual Civil, 3a. ed. rev. e atual., vol. IV, Campinas, Milennium, 2009, p. 383/384] 13. Nesse aspecto, cada vez mais a jurisprudência vem adotando o entendimento quanto à possibilidade de manutenção da penhora do bem de família de valor elevado (TJSP - Agravo de Instrumento no 2074639-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a V. CÍVEL; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). 14. No julgamento do REsp no 1.351.571/SP, o eminente Ministro Luís Felipe Salomão, ao propor a flexibilização da penhora do bem de família consignou que “[...] o princípio da isonomia se vê afrontado por situação que privilegia determinado sujeito sem a correspondente razão que justifica esse privilégio. A questão exige muito mais que a simples interpretação literal da norma legal", aduzindo que "a proposta é de afastamento da absoluta impenhorabilidade, e da possibilidade de ser afastada diante do caso concreto e da ponderação dos direitos em jogo. Não a imposição de nova sistemática. Se o objetivo da lei é garantir a dignidade humana e direito à moradia, acaso deferida, os bens jurídicos manterão incólumes. Ela contínua morando com local e com dignidade superior à média.” 15. O imóvel representado pela Unidade Autônoma “E” do lote no 01 do conjunto 18 do SMDB/SUL foi avaliado em R$ 4.255.000,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme ID no 124557455 dos autos originários. 16. A dívida atualizada é de R$ 258.223,38 (ID no 104176033, págs. 1-2). Consequentemente, caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação do referido imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente aos devedores, ora agravados, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e a dignidade dos devedores. 17. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme se depreende do caso concreto, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso e a identificação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. As penhoras que recaíram sobre as salas comerciais não devem ser mantidas diante da ineficácia da medida constritiva, pois o credor fiduciário já apresentou manifestação quanto aos valores que lhes são devidos, cuja ordem de preferência deve ser observada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para manter a penhora sobre o imóvel constituído Unidade Autônoma “E” do lote no 01 do conjunto 18 do SMDB/SUL, desta Capital, correspondente à fração ideal de 0,200 do terreno e das coisas de uso comum, com área privativa de 1.800,00m2, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o no da matrícula 152.334, em nome de Patrícia Raupp Machado Leal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO